Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800030-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA, condenada a seis anos de reclusão no regime semiaberto pelos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

2.

O impetrante sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal pela manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico por prazo indeterminado, configurando excesso de prazo, e requer sua revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta à paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O monitoramento eletrônico foi imposto como substituição à prisão preventiva da paciente, devidamente fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a quantidade de droga apreendida e a reiteração delitiva.

5.

A decisão que aplicou a medida cautelar observou os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Penal, demonstrando adequação e proporcionalidade, tendo em vista a condenação da paciente por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

6.

O lapso temporal desde a imposição da medida cautelar não caracteriza constrangimento ilegal, pois decorre do regular andamento processual, conforme o princípio da razoabilidade.

7.

A inexistência de prova concreta de prejuízo à paciente, como impedimento para obtenção de emprego, reforça a ausência de motivo para revogação da cautelar.

8.

O entendimento jurisprudencial consolidado admite a manutenção da monitoração eletrônica quando devidamente fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico como substituição à prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada e proporcional às circunstâncias do delito.

2.

A mera passagem do tempo, sem demonstração de desídia estatal ou prejuízo concreto, não configura excesso de prazo capaz de ensejar a revogação da medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282 e 319, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 136.414/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 22.09.2021; STJ, RHC 117.809/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 30.06.2020; STJ, AgRg no RHC n. 192.929/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 17.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 18 de março de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA
, condenada a 06 (seis) anos de reclusão no regime semiaberto, pela prática do crime previsto nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/06, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, nos autos de nº 0805720-29.2023.8.14.0070.

Aduz o impetrante,
que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
em virtude de estar há mais de um ano sob imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada por tempo indeterminado, configurando excesso de prazo. Requereu, em sede de liminar, a cassação da referida medida cautelar e, no mérito a confirmação da ordem.

O presente
writ
foi distribuído para a Exma. Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, tendo em vista que o Desembargador prevento RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES se encontrava afastado de suas atividades funcionais, tendo decidido pelo indeferimento do pedido da liminar (Doc. ID nº 24261133), solicitando informação à autoridade coatora, as quais foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. ID nº 24281859). Após, o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. ID n° 24590618).

É o relatório.

VOTO

Consta da exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido na Rua Bibiano Cardoso, no município de Abaetetuba, estado do Pará, por volta das 17h30min do dia 12/12/2023. Na ocasião, uma Guarnição da Polícia Militar estava fazendo ronda pela referida rua quando abordou um indivíduo em frente à uma residência, já reconhecida como ponto de comercialização de drogas na região, momento em que Francisco dos Prazeres Miranda (irmão da paciente) tentou empreender em fuga jogando um pacote de plástico para o interior da residência. Diante de fundada suspeita, os policiais realizaram uma abordagem no local, onde encontraram a paciente ANA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA com 47 (quarenta e sete) porções de substâncias análogas a “óxi”, derivada da cocaína, além de 33 (trinta e três) porções da mesma substância advinda do pacote jogado por Francisco, totalizando 80 (oitenta) porções com peso aproximado de 28,2 gramas de acordo com o laudo toxicológico provisório (Doc. ID 106412924), além de dinheiro fracionado em espécie.

Em sede policial, ANA CRISTINA DOS PRAZERES MIRANDA negou que estivesse portando substâncias entorpecentes, afirmou que possuía a quantia de R$ 600,00, em que pese tal valor não tenha sido apresentado em sede policial. No mesmo sentido, FRANCISCO DOS PRAZERES MIRANDA negou que estivesse em posse de substâncias entorpecentes, e alegou que possuía R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) decorrente de seu trabalho na churrascaria Bom Paladar, em que pese tal valor não tenha sido apresentado em sede policial.

A prisão em flagrante da paciente foi homologada e convertida em preventiva no dia 13/12/2023 sob a justificativa de evidentes indícios de autoria e materialidade, assim, sendo necessária para a garantia da ordem pública diante da quantidade de droga apreendida em sua posse, que estavam dispostas de modo a denotar destinação para a traficância, além da clara reiteração delitiva ante a condenação na Ação Penal nº 00002980-49.2014.8.14.0070 que trata da mesma matéria fática. Em Decisão de ID 106113040, o juízo acolheu a fundamentação da Defesa, de que a coacta é responsável por sua filha menor, portadora de doença que demanda cuidados, e de sua mãe idosa, portadora de transtorno neurodegenerativo dependendo totalmente desta, e revogou a custódia cautelar mediante a aplicação de medidas cautelares diversas:
a) Monitoração eletrônica;
b) Manutenção de endereço atualizado nos autos; c) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial; d) Proibição de cometer novos atos ilícitos; e) Proibição de utilizar substâncias entorpecentes, sejam elas lícitas ou ilícitas.

O Inquérito Policial nº 00123/2023.106708-5 devidamente concluso foi juntado aos autos, indiciando a paciente e seu irmão na prática do crime ao art. 33,
caput
, e art. 35 ambos da Lei nº 11.343/2006. Isto posto, o Ministério Público ofereceu a Denúncia de ID 107396159 em desfavor da coacta, requerendo a condenação desta pelos mesmos artigos constantes no IPL.

Em Despacho de ID 108655214, determinou-se a notificação das denunciadas para apresentarem defesa prévia, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva de FRANCISCO e o pedido de revogação do monitoramento eletrônico de ANA CRISTINA, fatos que persistem até o presente momento.

Eis os fatos.

DA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR EXCESSO DE PRAZO

A prisão preventiva da paciente foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo juízo
a quo
, sendo a custódia necessária para garantir a ordem pública, pelo fato de risco à sociedade, sendo-lhe revogada logo na audiência de custódia e substituída por medidas cautelares diversas.

Nessa conjuntura, destaca-se o art. 319 da Código de Processo Penal brasileiro, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, responsável por inserir possíveis medidas cautelares a serem aplicadas pelo magistrado distintas da prisão, qual seja:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de
2011).

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
(Incluído pela Lei nº
12.403, de 2011).

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IX - monitoração eletrônica.

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
(grifo nosso)

Assim, percebe-se que o objetivo é a tentativa de garantia de direitos fundamentais, como alternativa à medida mais gravosa que é a reclusão, como também de evitar a privação da liberdade antes do trânsito em julgado de sentenças penais condenatórias. Nesse sentido, como toda decisão judicial, a decisão decretando a imposição das referidas medidas deve ser devidamente fundamentada indicando o
periculum libertatis
e o
fumus comissi deliti
,

ou seja, com evidente existência do crime e indícios de autoria, conforme o previsto no art. 282 e seus incisos do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Verifica-se em Decisão de ID 106113040 que o juízo
a quo
fundamentou apropriadamente a imposição das medidas à coacta, considerando que o processo ainda está em andamento, com fortes indícios da participação desta, além de já ter sido condenada por tráfico de drogas nos autos de Ação Penal nº 0002980-49.2014.8.14.0070, indicando uma dedicação a atividade criminosa, conforme se lê em decisão
in verbis
:

“Com relação a senhora Ana Cristina dos Prazeres Miranda, acolho a manifestação do Ministério Público e da Defesa,
no sentindo de que esta possui dois filhos menores de idade e cuida de sua mãe, uma senhora idosa que tem doença de transtorno neurodegenerativo progressivo

e, diante disso, revogo a prisão preventiva de Ana Cristina dos Prazeres Miranda, aplicando as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Monitoração eletrônica; b) Manutenção de endereço atualizado nos autos; c) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial; d) Proibição de cometer novos atos ilícitos; e) Proibição de utilizar substâncias entorpecentes, sejam elas lícitas ou ilícitas.
Após a juntada de comprovante atualizado de endereço da senhora Ana Cristina dos Prazeres Miranda
,
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
.

(...)” (grifo nosso)

Assim, ainda se faz necessária a imposição desta medida para preservar o andamento processual e devida aplicação da lei penal.

Depreende-se do Ofício nº 02/2025-GAB (Doc. ID 24281859), com as informações da autoridade coatora, que a paciente se encontra desde o dia 08/01/2024, com a sentença condenatória prolatada em 10/06/2024 com a pena de 06 (SEIS) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em regime inicial semi-aberto, de modo que foi concedido a coacta o direito de recorrer em liberdade. O Recurso de Apelação que é mencionado no referido ofício, foi conhecido e negado provimento (Doc. ID 25293919) em 2ª instância no dia 07/05/2025.

Isto posto, não há do que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo ao se referir ao lapso temporal decorrente de prazos processuais em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário. Corroborando o acima exposto, trago à seguinte orientação jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, incluindo monitoramento eletrônico.

2. O agravante alega constrangimento ilegal devido à desnecessidade do monitoramento eletrônico e requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Órgão Colegiado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos que justifiquem a alteração da decisão que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.

5. A medida cautelar de monitoramento eletrônico tem sido regularmente reavaliada, não se evidenciando constrangimento ilegal.

6. A decisão inicial está fundamentada na razoabilidade e proporcionalidade em face das circunstâncias do delito, não havendo excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "A manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico é justificada pela razoabilidade e proporcionalidade em face das circunstâncias do delito, não havendo constrangimento ilegal ou excesso de prazo".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282; CPP, art. 319, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 136.414/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 22.09.2021; STJ, RHC 117.809/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 30.06.2020.

(AgRg no RHC n. 192.929/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Ademais, no tocante ao argumento de que o monitoramento eletrônico está impedindo que a paciente adentre no mercado de trabalho, não há nos autos qualquer documento que comprove essa dificuldade, ou proposta de emprego negada sob essa justificativa, não apresentando elementos novos que justifiquem a retirada da cautelar.

Sendo assim, a cautelar está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante o crime em questão, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua revogação.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 18 de março de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/03/2025